Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-65.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-65.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: ZENILTON GOMES DO REGO

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA EM IMÓVEL RURAL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1.Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada por ZENILTON GOMES DO REGO, julgou totalmente procedentes os pedidos, determinando a ligação de energia elétrica no imóvel rural do autor no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) avaliar a legalidade da obrigação imposta à concessionária de realizar a ligação de energia elétrica em imóvel rural; (iii) analisar a caracterização de danos morais decorrentes da omissão da concessionária; e (iv) examinar a razoabilidade da multa cominatória imposta.3.O julgamento antecipado da lide é cabível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de provas adicionais quando a matéria é eminentemente documental.4.A COELBA, como concessionária de serviço público, detém responsabilidade objetiva na prestação do fornecimento de energia elétrica, sendo obrigação legal e contratual sua atuação diligente para atender pedidos administrativos, inclusive no âmbito do Programa Luz para Todos.5.A alegação de impedimento técnico ou ambiental não foi comprovada de forma concreta nos autos, cabendo à concessionária demonstrar diligência efetiva junto aos órgãos ambientais competentes, o que não ocorreu.6.O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja ausência em imóvel habitado compromete condições mínimas de dignidade humana, ensejando reparação por danos morais.7.A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso, considerando o longo período de omissão injustificada da concessionária.8.A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, possui natureza coercitiva e está em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, podendo ser revista, se necessário, em fase de cumprimento de sentença.9.É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado pela parte vencedora.10. Recurso desprovido.11.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 22, 37, §6º, e 175; CC, art. 398; CDC, art. 22; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, 487, I, 537, §1º; Lei nº 7.783/1989, art. 10; Lei nº 10.438/2002; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 28; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.;
Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 8000165-85.2018.8.05.0123, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 20.09.2022.
TJBA, Apelação nº 8000216-28.2020.8.05.0123, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 17.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8000684-65.2023.8.05.0194
,
oriundos da Comarca de Pilão Arcardo, em que figuram como Apelante
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

e
Apelado
ZENILTON GOMES DO REGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09